Tribunal: TJDFT
Processo: 0722908-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722908-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: A. J. A. D. V. S. REPRESENTANTE LEGAL: SABRINA ALVES DO VALE YUZUKI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto no ID 61555435, em face da decisão proferida por esta Relatoria (ID 60631182) que não conheceu do agravo de instrumento interposto ID 59907860, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Em consulta aos autos de origem, constata-se que no dia 02/09/2024 – ID 209563616, a Instância a quo proferiu sentença, na qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulado com a inicial, resolvendo o mérito, com fundamento no inciso I do art. 269 do CPC. Como sabido a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento e, por via de consequência lógica, do respectivo agravo interno, resultando assim prejudicados os recursos. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento e ao agravo interno, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 20 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator